Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707980-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Raianne dos Santos Cardoch Valdez contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 186921354 do processo n. 0700238-66.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravado, o reestabelecimento do plano de saúde pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. Em suas razões recursais (ID 56377610), a agravante pontua que era beneficiária do plano de saúde gerido pela agravada na condição de dependente. Entretanto, seu companheiro – titular do plano de saúde – requereu a exclusão da agravante da qualidade de beneficiária, o que foi efetuado de maneira imediata pela agravada e sem qualquer notificação ou concessão de prazo para término da cobertura. Salienta que está em tratamento médico para gastrite e com consulta agendada com psicólogo, no entanto, devido ao cancelamento imediato, está impedida de prosseguir com os atendimentos. Ademais, sustenta que permanece em união estável com seu companheiro, de maneira que o vínculo de dependente permanece. Ajuizou, assim, ação de obrigação de fazer na origem e requereu ao Juízo a quo a tutela de urgência para determinar à ré, ora agravada, o reestabelecimento do plano de saúde pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde. Contudo, a medida foi indeferida. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal nos termos acima delineados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com o deferimento da tutela provisória. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos. Consoante narrativa exposta na petição inicial, a agravante era beneficiária, na condição de dependente, do plano de saúde gerido pela agravada, sendo excluída da cobertura após requerimento formulado pelo titular, seu atual companheiro. Em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado não está presente. No caso, o plano de saúde da agravante pertence à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, que atua na modalidade de autogestão e, neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no enunciado n. 608 do da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o verbete n. 469. Ainda, não incidem as disposições da aludida Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, revogada pela Resolução Normativa n. 557, de 14/12/22, pois, nos termos do seu art. 22[1], foi ressalvada a sua não aplicação aos planos privados das entidades de autogestão. Em realidade, na espécie, aplica-se a Resolução Normativa n° 137, da ANS. Entretanto, tal normativa não dispõe acerca de prazos para promoção de exclusão de beneficiários, relegando o estabelecimento das condições de exclusão de beneficiários ao próprio regulamento do plano de assistência à saúde da modalidade autogestão. Considerando que o regulamento do plano de saúde não consta nos autos, torna-se inviável concluir pela probabilidade do direito à manutenção da agravante na condição de beneficiária mesmo após o requerimento de exclusão efetuado pelo titular. Ademais, em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, igualmente não está atendido, haja vista que a documentação acostada aos autos da origem não comprova a existência de tratamento médico em curso, porquanto o único documento (ID 184730769 da origem) se refere a pedido médico de início de acompanhamento psicológico. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a antecipação da tutela, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 22. As solicitações de exclusão de beneficiários de planos privados de assistência à saúde disponibilizados pelas entidades de autogestão, que se enquadram no inciso I do artigo 2o da Resolução Normativa no 137, de 2006, que dispõe sobre as entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, ou norma que vier a sucedê-la, deverão seguir o disposto na Seção I do Capítulo II desta Resolução Normativa.